Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-12.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005040-12.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (RECORRENTE), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A.

Recorrida:
Aveline Gail Calixto

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO DE INGLÊS ONLINE - PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou o cancelamento após o prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A.

Recorrida:
Aveline Gail Calixto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Central de Produções GWUP S/A.

Ação:
de Rescisão de Ato Jurídico Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição do Indébito Cumulada com Tutela de Urgência Antecedente.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 251550655)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e a devolução dos valores pagos a partir de abril de 2024.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209068151) requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 210153678)
:
defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005040-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Central de Produções GWUP S/A.

Recorrida:
Aveline Gail Calixto

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que em 10/08/2023 efetuou a contratação de um curso de inglês denominado “Wise Up Online” junto à plataforma da recorrente. Por motivos pessoais e por não estar utilizando os serviços da empresa, solicitou o cancelamento em 06/04/2024,
sete meses após a contratação.

Afirma que não obteve êxito no cancelamento total dos serviços, pois a recorrida continuou a realizar as cobranças em seu cartão de crédito, relativas às mensalidades do curso.

Diante da negativa da empresa em efetuar o cancelamento da matricula, propôs a presente demanda para rescindir o contrato, assim como ser restituída pelos valores cobrados e ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido.

A empresa recorrente por sua vez alega o conteúdo é integralmente liberado aos usuários no momento da aquisição, e o valor pode ser pago à vista ou em 12 parcelas, como no caso da autora, não havendo que se falar em cobrança indevida, pois o valor cobrado é referente ao valor total do curso, que foi parcelado no momento da compra.

Informa ainda que a autora ao realizar o aceite digital, concordou com os termos do contrato, sendo que a cláusula 11.4. dispõe sobre o prazo para efetuar o cancelamento da plataforma Wise Up Online.

11.4. Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, o Usuário poderá, no prazo de 7 (sete) dias contados da assinatura, requerer mediante envio de solicitação através do link https://wiseup.com/faq/online/chat/, o cancelamento com devolução integral dos valores pagos.

Da análise do feito, resta incontroverso em Id. 209065485 que a autora solicitou o cancelamento da matricula após prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Artigo. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE CURSO ON LINE. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. INVIABILIDADE. REVELIA. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. 2- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1061096-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO DE INGLÊS ONLINE - PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou o cancelamento posterior ao prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença de improcedência.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025112-65.2023.8.11.0001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 16/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”.

Dessa forma, não há que falar em falha na prestação de serviço e consequentemente em indenização por danos morais e materiais.
Logo a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Por estas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024